Tribunal: TJMT
Processo: 1022921-70.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022921-70.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCILENE ROCHA SANTANA - CPF: 551.331.001-59 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE MELLO DE CAMPOS - CPF: 487.111.011-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. ENQUADRAMENTO COMO ALIENAÇÃO MENTAL. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO OFICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente o pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por invalidez e pensão por morte, em favor de servidora portadora de esquizofrenia paranoide (CID F20), e condenou o ente público à restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica judicial, configura cerceamento de defesa, notadamente quando o laudo oficial administrativo foi desfavorável à pretensão; e (
ii
) se a esquizofrenia paranoide (CID F20) se enquadra no conceito de alienação mental para fins de isenção do imposto de renda (art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, pois, conforme a Súmula 598 do STJ, o juiz não está
adstrito
ao laudo médico oficial, podendo formar sua convicção com base em outras provas, como decisões judiciais anteriores que já reconheceram a incapacidade da parte pela mesma moléstia.

4. A jurisprudência pátria, amparada em manuais técnicos, tem entendimento consolidado de que a esquizofrenia paranoide (CID F20) é uma espécie do gênero alienação mental, enquadrando-se na hipótese de isenção de imposto de renda prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia médica judicial quando o magistrado, com base na Súmula 598 do STJ, considera o acervo probatório suficiente para comprovar a moléstia grave, ainda que exista laudo oficial administrativo em sentido contrário. 2. A esquizofrenia paranoide (CID F20) se enquadra no conceito de alienação mental, moléstia grave prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, para fins de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/95, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.116.620/BA, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/08/2010 (Tema 250); STJ, Súmula 598; TRF4, AC 5067002-84.2023.4.04.7100, Relatora Luciane A. Corrêa Münch, Primeira Turma, j. 08/10/2025; Turma Recursal de Mato Grosso, RI 1072593-24.2023.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, j. 02/09/2024; Turma Recursal de Mato Grosso, RI 1017909-18.2024.8.11.0001, Relator Valdeci Moraes Siqueira, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022921-70.2025.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
s
: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
: JUCILENE ROCHA SANTANA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jucilene Rocha Santana ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência - MTPREV. Noticiou que: a) é aposentada por incapacidade permanente e pensionista (filha maior inválida), sendo que ambos os benefícios foram concedidos judicialmente com base no diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID F20); b) desde a implantação dos benefícios em 01/10/2023, vem sofrendo descontos de imposto de renda (IRRF); c) requereu administrativamente a isenção do tributo, alegando que sua patologia se enquadra no conceito de alienação mental, previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; d) o pedido foi indeferido com base em Laudo Médico Pericial administrativo (LMP n° 148269), que concluiu que sua doença não se enquadra na hipótese de isenção. Requereu: a) a declaração de que a esquizofrenia paranoide se enquadra como alienação mental para fins de isenção de imposto de renda; b) a declaração de seu direito à isenção do IRRF sobre seus proventos de aposentadoria e pensão; c) a condenação dos reclamados à restituição dos valores indevidamente descontados desde o início dos benefícios.

O juízo singular concluiu que: a) a Súmula 598 do STJ dispensa a necessidade de laudo médico oficial quando o magistrado se convence da doença por outros meios de prova; b) os documentos juntados, incluindo decisões judiciais anteriores que reconheceram a incapacidade da reclamante por esquizofrenia paranoide (CID F20), são suficientes para comprovar a moléstia; c) a jurisprudência pátria tem equiparado a esquizofrenia paranoide à alienação mental para fins da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
o direito da
parte

reclamante
à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria e pensão; b)
condenar
os reclamados a implementarem a isenção no prazo de 30 dias; c)
condenar
os reclamados a restituírem os valores descontados desde 01/10/2023, observados os consectários legais e o teto do Juizado Especial.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para sanar a omissão e determinar que a correção monetária incida a partir de cada pagamento indevido (IPCA-E até a EC 113/2021, e após, SELIC) e os juros de mora incidam somente a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188/STJ).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou
,
preliminarmente,
que
houve cerceamento de defesa, pois o juízo julgou a lide antecipadamente sem determinar a realização de perícia médica judicial, a qual era imprescindível diante da controvérsia entre o laudo oficial administrativo (que negou o enquadramento) e os documentos da parte
reclamante. N
o mérito,
argumentou que: a)

a esquizofrenia paranoide não se equipara automaticamente à alienação mental, sendo o rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 taxativo;
b
) a lei exige laudo pericial emitido por serviço médico oficial para o reconhecimento da isenção (art. 30 da Lei nº 9.250/95), e o laudo oficial existente nos autos foi contrário à pretensão da
parte

reclamante
, não cabendo interpretação extensiva para conceder o benefício fiscal. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que
a sentença deve ser mantida
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Isenção de Imposto de renda.

São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os recebidos por portadores de "
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
" conforme previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

O rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, é taxativo e precisa de conclusão médica especializada, apontando precisamente a moléstia acometida, mesmo que a doença seja contraída depois da aposentadoria.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado no STJ em Recurso Repetitivo (Tema 250):

“(...) 2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (STJ// REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)”

Mesmo entendimento é difundido por esta Turma Recursal:

“(...) 4. Imposto de renda. Isenção dos proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei7.713/88. O rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA). Para fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor. O documento oficial da
MTPrev
apresentado no ID 222275746/PJe2 (pág. 19), declara que a parte reclamante não estava acometida por moléstia enquadrada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. O receituário acostado no ID 222275746/PJe2 (pág. 11) não é suficiente para fragilizar o documento oficial da perícia estatal, pois não reconhece expressamente a existência de nenhuma das doenças previstas no texto legal, bem como a natureza permanente da incapacidade, já que afirma que a parte reclamante ainda se encontra em tratamento e em reabilitação física. O juiz de primeiro grau assim se pronunciou: "Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id. 135813747 – páginas 7/8/9/11, não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima." (...) (N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).”

“(...) 3. Com efeito, o artigo 6º, XIV, Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, assim disciplina: “Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei) 4. A requerente, servidora aposentada, padece de neoplasia maligna da bexiga (CID C67), conforme descrito no laudo médico e exames juntados na inicial. 5. Dessa forma, diante do laudo que comprova a doença grave que acomete a autora desde 2015, tem ela direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos, respeitada a prescrição quinquenal. (...) (N.U 1003073-17.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas. 2. In
casu
, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1017909-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)”

A parte recorrente suscita, em preliminar, o cerceamento de defesa, argumentando que a sentença foi proferida sem a realização de perícia judicial, a qual seria indispensável diante da divergência entre o laudo administrativo e as demais provas dos autos.

Contudo, a preliminar não prospera.

A moléstia pode ser comprovada tanto por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como por qualquer outro documento que o magistrado entenda como suficiente.

De igual forma, não obstante o disposto no art. 30 da Lei 9.250/96, a Súmula 598 do STJ (aprovada em 8/11/2017) preconiza ser desnecessário laudo médico oficial:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) 3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1047679-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

“(...) 6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Compulsando os autos, o Requerido, em sua contestação, id. 134148864 confirma o direito à isenção já reconhecida administrativamente, portanto, inconteste o direito à restituição do imposto de renda retido indevidamente, desde o reconhecimento da doença grave, respeitado o período prescricional quinquenal. A propósito: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA APOSENTADA – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – CEGUEIRA – LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA- DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA – RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1005790-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023) (grifei).”. (...) (N.U 1051074-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

No caso concreto, o magistrado, com base no seu livre convencimento motivado, entendeu que as provas carreadas aos autos eram suficientes para o julgamento da lide. De fato, a parte
reclamante
apresentou sentenças judiciais transitadas em julgado (ID/PJe2 346033899) que, em outras demandas (concessão de aposentadoria por invalidez e pensão por morte), já reconheceram sua incapacidade total e permanente decorrente de esquizofrenia paranoide (CID F20).

Essas decisões judiciais, proferidas sob o crivo do contraditório, constituem prova robusta da condição da recorrida, sendo aptas a demonstrar a existência da moléstia grave, conforme exige a Súmula 598 do STJ. Desse modo, a realização de nova perícia seria ato meramente protelatório, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A controvérsia reside em saber se a esquizofrenia paranoide (CID F20) se enquadra no conceito de "alienação mental" para fins de isenção de imposto de renda. A jurisprudência pátria, incluindo a deste Tribunal e de Cortes Superiores, tem se firmado no sentido de que a esquizofrenia é, de fato, uma espécie do gênero alienação mental.

O Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal
(
https://www.gov.br/anac/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/arquivos/manual-de-pericia-oficial-em-saude-do-servidor-publico-federal-3a-edicao-ano-2017-versao-28abr2017-3.pdf/view
)
, utilizado como referência técnica, classifica as "esquizofrenias nos estados crônicos e residuais" como quadros passíveis de enquadramento em alienação mental.

No mesmo se
ntid
o
:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO MENTAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. 1. A condição de alienação mental do autor, diagnosticado com esquizofrenia desde 2016, enseja o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos, conforme o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 2. Não há prova suficiente da efetiva retenção do imposto de renda para fins de repetição de indébito. 3. A ausência de recolhimento indevido por parte do Fisco decorre do fato de que o direito à isenção tributária já havia sido reconhecido no feito pretérito. (TRF4, AC 5067002-84.2023.4.04.7100, 1ª Turma, Relatora LUCIANE A. CORRÊA
MÜNCH,
julgado em 08/10/2025)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS INTEGRAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CÁLCULO COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A esquizofrenia paranoide, por constar no Capítulo V da CID-10 (transtornos mentais e comportamentais), configura alienação mental e se enquadra no rol de doenças graves do art. 213, §1º, da LC/MT n. 04/1990, sendo apta a ensejar aposentadoria com proventos integrais. 4. O fato de o servidor não ter sido interditado ou ter exercido atos da vida civil não afasta o reconhecimento da alienação mental, que exige incapacidade laboral, e não necessariamente incapacidade civil. 5. A presunção de veracidade dos laudos administrativos é relativa e pode ser superada por outros elementos probatórios e interpretação jurídica compatível com a jurisprudência local consolidada. (...) (TJMT, N.U 1001399-92.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

Portanto, a sentença está em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante, pois as provas documentais, especialmente as decisões judiciais pretéritas, são suficientes para comprovar que a recorrida é portadora de esquizofrenia paranoide, condição que se equipara à alienação mental para fins de isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026